Tribunal: TCU
Processo: 022.958/2025-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 900072025, modalidade Pregão e Uasg 158564 (Objeto: Contratação de serviços contínuos de empresa especializada na prestação de serviços de sistema de autogestão de frota, contemplando abastecimento, manutenção preventiva e corretiva, fornecimento de peças e serviços correlatos, por meio de sistema informatizado em tempo real, com tecnologia de cartões magnéticos físicos com senha, visando atender às necessidades dos veículos e maquinários da frota oficial do Instituto Federal do Amazonas Campus Lábrea.)

Inteiro teor:
Acórdão 591/2026-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação, com pedido de cautelar, formulada por Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda., em face de possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico 90007/2025, sob a responsabilidade do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas - IFAM - Campus Lábrea, o qual tem por objeto a contratação de serviços contínuos de empresa especializada na prestação de serviços de sistema de autogestão de frota, contemplando abastecimento, manutenção preventiva e corretiva, fornecimento de peças e serviços correlatos, por meio de sistema informatizado em tempo real, com tecnologia de cartões magnéticos físicos com senha, visando atender às necessidades dos veículos e maquinários da frota oficial do Instituto Federal do Amazonas Campus Lábrea; Considerando que a representante se insurgiu, em suma, contra a cláusula 5.7 do Estudo Técnico Preliminar, que veda a cobrança de taxa de administração da rede credenciada, estabelecendo que a taxa administrativa seja única, limitada a 5%, e proibindo a cobrança de qualquer taxa secundária pela empresa contratada junto aos estabelecimentos conveniados, alegando que tal exigência configura indevida interferência da Administração Pública em relações jurídico-contratuais de natureza privada, extrapolando os limites do contrato administrativo; Considerando que a unidade jurisdicionada justificou que a vedação de taxa secundária e a limitação da taxa administrativa a 5% têm como objetivo garantir a transparência e a previsibilidade dos custos contratuais, evitando que a empresa vencedora transfira à rede credenciada encargos financeiros que possam comprometer a execução do contrato e onerar indiretamente a Administração, e que tais disposições estão em consonância com a minuta padrão da Advocacia-Geral da União, que orienta a adoção de taxa única e a vedação de cobranças paralelas entre contratada e rede conveniada; Considerando que, além de devidamente justificada a aludida cláusula, o certame promoveu competitividade, tendo contado com sete participantes, tendo a empresa Prime, ora representante, se sagrado vencedora, evidenciando a improcedência da representação neste particular; Considerando que, não obstante a justificativa apresentada para a vedação da taxa secundária, restou configurada a impropriedade quanto à ausência de publicação dos Estudos Técnicos Preliminares (ETPs) junto com o Termo de Referência (TR), como apêndice deste, em descumprimento à cláusula 13.10.1.1 do edital e ao princípio da publicidade, previsto no art. 5o da Lei 14.133/2021; Considerando que, diante da aludida impropriedade, revela-se suficiente a expedição de ciência nos termos do art. 2o, inciso II, da Resolução TCU 315/2020, a qual consiste na "deliberação de natureza declaratória que cientifica o destinatário sobre a ocorrência de irregularidade, quando as circunstâncias não exigirem providências concretas e imediatas, sendo suficiente, para fins do controle, induzir a prevenção de situações futuras análogas"; e Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Contratações às peças 11-13, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, III, do Regimento Interno/TCU, em: a) conhecer da representação, com fundamento no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, c/c os arts. 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art.103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; b) indeferir o pedido de medida cautelar; c) dar ciência ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas - IFAM - Campus Lábrea, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades/falhas, identificadas no Pregão Eletrônico 90007/2025, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: c.1) a não publicação dos estudos técnicos preliminares junto com o termo de referência, como apêndice deste, importou o descumprimento da cláusula 13.10.1.1 do edital e, com isso, descumprimento também do princípio da publicidade, que deve orientar os atos da Administração em geral (art. 5o da Lei 14.133/2021); d) informar a prolação do presente Acórdão ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas - IFAM - Campus Lábrea e à representante; e e) arquivar os autos, nos termos do art. 169, II, do Regimento Interno deste Tribunal. 1. Processo TC- Processo 022.958/2025-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas - IFAM - Campus Lábrea. 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representante: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda. 1.6. Representação legal: Noely Fernanda Rodrigues (424662/OAB-SP), representando Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.